Tribunal: TJDFT
Processo: 0704494-63.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO CONSUMIDOR ACERCA DA QUANTIDADE DE DOSES DE VACINA DA COVID-19 PARA INGRESSO NO BRASIL. REMARCAÇÃO DE VOO. NÃO CABIMENTO. REEMBOLSO NÃO DEVIDO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos, onde alega que, conforme exposto na inicial, em 11.12.2021, o recorrente adquiriu 2 (duas) passagens aéreas, para que sua esposa e filha, que residem na Áustria, viajassem de Munique (Alemanha), no dia 05.01.2022, para Recife, cujo retorno, de Brasília para Munique, ocorreria em 31.01.2022. Relata que, na data da partida, a recorrida impediu o embarque, sob alegação de que a esposa do recorrente teria tomado somente uma dose do imunizante contra a Covid-19, e haveria exigência de 2 (duas) doses da vacina para entrada no Brasil. O recorrente alega violação ao dever de informação pela recorrida, pois não foi avisado sobre a restrição imposta pelo Brasil da exigência de 2 (duas) doses de vacina contra a Covid-19 para entrar no país, bem como que a mencionada restrição foi publicada em 10.12.2021, ou seja, 25 (vinte e cinco) dias antes da viagem. Requer a remarcação do voo ou, subsidiariamente, o ressarcimento do valor das passagens aéreas adquiridas, no valor de R$ 27.006,99 (vinte e sete mil e seis reais e noventa e nove centavos), bem como indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)constitui responsabilidade do passageiro observar as exigências do país de destino, tais como, visto correto de entrada, permanência, trânsito e certificados de vacinação, e outros documentos específicos, não se podendo transferir à companhia aérea o ônus acerca de tais informações, na medida em que refogem aos limites do contrato de transporte aéreo”.
4. Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, afirma que houve descumprimento do dever de informação. Aduz que, no ato da compra das passagens, não haveria restrição de entrada no Brasil, pois a portaria que a instituiu teria sido editada 25 (vinte e cinco) dias antes da data da viagem. Como sua esposa é estrangeira, o recorrente alega que ela não possui fácil acesso às alterações legais brasileiras, cujo dever caberia à recorrida. Sustenta que a obrigatoriedade de vacinação para entrada em país estrangeiro deve ser informada pelo prestador de serviços.
5. Contrarrazões ao ID 38645551, na qual a recorrida impugna o benefício de gratuidade de justiça, bem como pede a manutenção da sentença.
6. Da gratuidade de justiça. Diante do recolhimento das custas processuais e do preparo recursal (ID 39002378), dou por prejudicada a análise do pedido, bem como da impugnação apresentada pela recorrida.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. A Resolução n.o 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil prevê que, para a execução do contrato de transporte, o passageiro deverá atender a todas as exigências relativas à execução do transporte, tais como a obtenção do visto correto de entrada, permanência, trânsito e certificados de vacinação exigidos pela legislação dos países de destino, escala e conexão (art. 18, inciso II).
9. Por sua vez, a vigente Portaria Interministerial n.o 661, de 08.12.2021 (artigo 3o, inciso III), expressamente prevê que, no tocante ao transporte aéreo, fica autorizada a entrada do viajante de procedência internacional desde que apresente "à companhia aérea responsável pelo voo, antes do embarque, de comprovante, impresso ou em meio eletrônico, de vacinação com imunizantes aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou pela Organização Mundial da Saúde ou pelas autoridades do país em que o viajante foi imunizado, cuja aplicação da última dose ou dose única tenha ocorrido, no mínimo, quatorze dias antes da data do embarque".
10. O documento de ID 38645514 demonstra que as passagens foram adquiridas em 11.12.2021, para voo que partiria de Munique para Recife, em 05.01.2022. Considerando que a decretação do estado de emergência na saúde pública, em decorrência do vírus da Covid-19, ocorreu no ano de 2020, o recorrente não poderia alegar desconhecimento quanto às exigências para ingresso de estrangeiros no Brasil, que deveriam ter sido por ele informadas à sua esposa, ou por ela previamente verificadas, pois as passagens foram compradas 25 (vinte e cinco) dias antes do embarque, ou seja, em tempo suficiente para que tomassem ciência das restrições sanitárias, cujo cenário é de conhecimento global. Aliás, conforme estabelece o artigo 3o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, "ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece".
11. Assim, pelas razões expostas, não há que se falar em violação ao dever de informação, sobretudo porque, ao ID 38645536 - Pág. 3, a recorrida comprovou que disponibiliza informação clara a respeito da necessidade de cumprimento, pelo passageiro, das políticas governamentais e requisitos de entrada, bem como que, em caso de inobservância, poderá ocorrer recusa de embarque para o voo ou entrada no destino.
12. Por conseguinte, não cabe a remarcação dos voos ou a restituição da quantia paga, porquanto resta caracterizada culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do CPC. Tampouco há que se falar em indenização por danos morais, pois não configurada a prática de ato ilícito pela recorrida (artigo 186 do Código Civil).
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.